Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726954-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEX DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, em favor do condenado ALEX DA SILVA SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais (ID 38251561 – p. 84) que não conheceu do pedido de aplicação retroativa do Tema 1.087 do eg. STJ - “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Contudo, não há, nos autos, indicação da ação penal de que o Agravante teria sido condenado por furto qualificado cumulado com a causa de aumento da pena prevista no § 1o, do artigo 155, do CP. Assim, intime-se a Defensoria Pública para esclarecer a qual ação penal se refere o Agravo em Execução, pois à primeira vista parece não haver interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 19:29:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator